Tribunal: TJDFT
Processo: 0722387-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722387-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: JOAO PAULO PERPETUO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência distribuída sob n. 0710585-67.2025.8.07.0020, ajuizado por JOÃO PAULO PERPÉTUO DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor para determinar o fornecimento do medicamento "Extrato de Cannabis rico em CBD Full Spectrum 200mg/ml" ao agravado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. A agravante sustenta, em síntese, a inexistência de probabilidade do direito invocado, afirmando que o medicamento requerido não possui registro na ANVISA, é de uso domiciliar e não integra o Rol de Procedimentos da ANS, o que afasta a obrigatoriedade de sua cobertura. Ressalta que, segundo entendimento consolidado do STJ (Tema 990 e precedentes em recursos repetitivos), é lícita a exclusão de cobertura de tratamentos experimentais, importados e não nacionalizados. Argumenta também que não há comprovação de eficácia do tratamento nem de diagnóstico fechado, o que inviabilizaria a imposição de obrigação contratual à operadora. Ademais, a Agravante alega que o fornecimento do medicamento representaria risco à saúde do paciente, por ausência de comprovação científica e segurança terapêutica, contrariando o princípio da não-maleficência. Enfatiza, ainda, que a manutenção da decisão compromete o equilíbrio do sistema de saúde suplementar, calcado no mutualismo e na previsibilidade atuarial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, com posterior provimento definitivo do recurso, a fim de indeferir o pedido do agravado quanto ao fornecimento do medicamento prescrito. Preparo regular (ID 72578621). É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Pois bem. A agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sustentando, em síntese, que o medicamento prescrito não possui registro na ANVISA, tampouco integra o Rol de Procedimentos da ANS, tratando-se de substância experimental, de uso domiciliar e sem comprovação científica quanto à sua eficácia, de modo que sua cobertura não seria obrigatória. No entanto, o pedido de efeito suspensivo não merece acolhimento. Explico. A decisão agravada amparou-se em relatório médico que indicou o uso do extrato de canabidiol como medida necessária ao controle de crises convulsivas de difícil manejo, diante da ineficácia de terapias convencionais previamente empregadas. Ainda que ausente o registro sanitário do produto na forma do art. 12 da Lei 6.360/76, consta dos autos que o medicamento possui autorização excepcional da ANVISA para importação, nos moldes da RDC n. 660/2022, o que afasta a presunção de experimentação e permite, em hipóteses individualizadas e devidamente justificadas, o afastamento da taxatividade do rol da ANS, nos termos do art. 10, §13, da Lei 9.656/98, incluído pela Lei 14.454/2022. Ademais, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a autorização excepcional de importação configura elemento suficiente para justificar a obrigatoriedade da cobertura, desde que demonstrada a necessidade clínica e a ausência de alternativas terapêuticas equivalentes. Colaciono julgado do STJ com o referido entendimento: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM EPILEPSIA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. IMPORTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA REPETITIVO N. 990 DO STJ. DISTINGUISHING. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de Canabidiol para criança com epilepsia refratária e retardo cognitivo, prescrito por médico e com importação autorizada pela ANVISA. 2. A questão em discussão consiste na obrigatoriedade de cobertura de medicamento importado e não registrado pela ANVISA, mas com importação autorizada, por parte de operadora de plano de saúde. 3. O acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição. 4. A negativa de cobertura do medicamento é considerada abusiva sob a legislação consumerista, desviando-se da finalidade dos serviços contratados. 5. A autorização da ANVISA para importação do medicamento evidencia a segurança sanitária do fármaco, justificando a cobertura obrigatória. 6. A distinção entre o caso concreto e o Tema 990 do STJ foi corretamente aplicada, considerando a autorização excepcional da ANVISA. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.107.501/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.) (Grifou-se). Portanto, existente a probabilidade do direito do autor, ora agravado. De outro lado, observa-se que o requisito do perigo da demora em relação ao pleito do beneficiário na origem também está presente, considerando o risco concreto de agravamento do quadro clínico do agravado, diagnosticado com crises convulsivas de alta frequência, sendo relatado no feito que o uso do medicamento prescrito contribuiu substancialmente para o controle dos sintomas. A suspensão da decisão agravada, portanto, pode representar comprometimento à saúde e à dignidade da parte autora. O regime de mutualismo que rege os contratos de saúde suplementar não pode se sobrepor à proteção à vida e à saúde de usuários em situação de vulnerabilidade clínica, ainda mais quando observada a prescrição fundamentada por profissional habilitado e a autorização do órgão sanitário competente. Assim, ainda que a comprovação da autorização específica de importação do fármaco e do preenchimento dos requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, possibilitando a cobertura de tratamento não previsto no Rol da ANS, demande eventual dilação probatória, entendo que, no presente momento processual, restaram suficientemente demonstradas a necessidade do tratamento e a plausibilidade jurídica da pretensão, de modo a justificar a concessão da tutela de urgência em favor do beneficiário Diante disso, em juízo de cognição sumária, ausente a probabilidade de provimento do recurso do plano de saúde, não se vislumbra presente o requisito do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão do efeito suspensivo. E, conforme entendimento consolidado, sendo cumulativos os pressupostos legais, a ausência de um deles inviabiliza a medida. Em complemento, ressalto adequada a manutenção da decisão de origem em todos os seus termos, por não vislumbrar ilegalidade manifesta ou risco de dano irreparável à operadora. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo íntegra a decisão de 1o Grau. Ao agravado, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator